Tribunal: TJSP
Processo: 1006692-86.2022.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória de restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Acórdão de parcial provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira. Supostas omissões.
- Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vício inexistente. Apreciação de todos os aspectos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória de restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Acórdão de parcial provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira. Supostas omissões.
- Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vício inexistente. Apreciação de todos os aspectos relevantes para solução da insurgência recursal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.